Tribunal: CARF
Processo: 10580.720914/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720914/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOÃO CARLOS GARRIDO DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE
DO CARF.
Não se insere dentre as competências regimentais do CARF a autorização para
que o contribuinte possa apresentar retificadora da Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física visando ao reconhecimento de isenção do
imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-106-
911, de 29/04/2019 (e-fls. 32/35), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 10/12).
Intimado da referida decisão em 14/05/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 49), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 16/05/2019 (e-fls. 41/42), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720914/2019-89
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720914/2019-89

1. No qual se limita a informar ser portador de moléstia grave dede o ano de
2012, se encontrando na condição de aposentado, e, portanto, ao seu entender
os seus rendimentos devem ser isentos da tributação;
2. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 43/48.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pela pretensão que se encontra estampada nos termos do presente recurso
voluntário, acerca da possibilidade de autorização visando ao procedimento requerido por parte
do recorrente, e denegado pela autoridade de piso, para que possa vir a ser reconhecida a sua
isenção do imposto sobre a renda em face de ser portador de moléstia grave.
Importa relatar, que a fase litigiosa não foi devidamente instaurada por meio da
peça impugnatória do ora recorrente, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72, em face
da mesma não se insurgir com relação ao lançamento que se encontra consubstanciado na
Notificação que se encontra acostada às e-fls. 10/12, conforme relatado pela autoridade de piso.
Decisão da autoridade de piso
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 33/35):
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720914/2019-89

O contribuinte não contesta a glosa de despesas médicas. Considera-se, então, tal
matéria como não impugnada, encontrando-se fora do presente litígio.
No que diz respeito à alegação do autuado de que seria portador de moléstia grave e
por isso isento do imposto de renda, cabe destacar o que segue.
É necessário esclarecer que não há como esta Delegacia de Julgamento analisar a
suposta moléstia grave aduzida pelo interessado, pois o presente Lançamento trata
exclusivamente da apuração de dedução indevida de despesas médicas e por isso julgar
se o impugnante seria ou não isento do imposto de renda por moléstia grave,
configuraria uma Revisão de Ofício o que não está entre as competências desta
instância de julgamento.
Nesse caso é curial frisar que o instituto da Revisão de Ofício não está entre as
competências desta DRJ, em respeito ao que dispõe o art. 270, art. 284, inciso IV e art.
277, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 430/17, de acordo com o exposto a seguir:
“Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de
Janeiro (Demac-RJ), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF)
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as
atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, recuperação e garantia
do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de
atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação,
organização e modernização.
...
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
e pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720914/2019-89

§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística,
de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não
homologação de compensação será realizado pela DRJ competente para o
julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
...
Art. 284. Às Divisões de Controle e Acompanhamento Tributário (Dicat), aos
Serviços de Controle e Acompanhamento Tributário (Secat) e às Seções de
Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat) compete:
...
IV - revisar de ofício os créditos tributários lançados, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União, no âmbito de sua competência;”
Por conseguinte, não há base legal para a apreciação do pedido de isenção acima
descrito.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando confirmado o resultado apontado na Notificação.
Da natureza institucional do CARF/Retificação da DAA
Segundo dicção constante do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), são as suas precípuas atribuições institucionais:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Como visto, não tem o CARF como missão precípua em suas decisões “autorizar
a liberação para que seja permitida a apresentação de declaração retificadora com vistas
ao reconhecimento de isenção tributária”, como pretendido pela ora recorrente em sede
recursal, destarte não terá como vir a prosperar tal desiderato na presente instância.
O contribuinte não contesta a glosa de despesas médicas. Considera-se, então, tal
matéria como não impugnada, encontrando-se fora do presente litígio (negritei e
sublinhei).
O assunto, possibilidade do procedimento de retificação de declaração, é tratado
no atual Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580/2018, como se transcreve a seguir:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720914/2019-89

DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Anteriormente ao início da ação fiscal
Art. 894. A retificação de declaração do imposto sobre a renda, nas hipóteses em que
for admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa ( Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001, art. 18, caput ). (negritei e sublinhei).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à
retificação de declaração ( Medida Provisória no 2.189-49, de 2001, art. 18, parágrafo
único ).
Posteriormente ao início da ação fiscal
Art. 895. A declaração retificadora não produzirá efeitos quando apresentada após o
início do procedimento fiscal (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o, caput , inciso I, e §
1o) . (negritei e sublinhei).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que o
contribuinte:
I - tenha readquirido a espontaneidade nos termos estabelecidos no § 2o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972 ; e
II - vise a declarar débito pago anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Art. 896. A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não
eximirá a pessoa física ou jurídica das penalidades previstas na legislação tributária (
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 63, § 5o ; e Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o, § 1o)
.
Parágrafo único. Independentemente de intimação, o início da ação fiscal exclui a
espontaneidade dos demais envolvidos nas infrações verificadas, inclusive aquelas
relacionadas com o regime de arrecadação de fontes ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 63, § 5o ; e Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o; § 1o) .
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Não obstante a incompetência do CARF para vir a entregar a prestação reclamada
pela recorrente em seu recurso voluntário, é de bom alvitre se recomendar para a autoridade
administrativa que, à luz dos documentos colacionados ao processo (e-fls. 41/42), caso entenda
pertinente, proceda a aplicação do comando encartado no artigo 149 do CTN ao presente caso.
Nesse caso é curial frisar que o instituto da Revisão de Ofício não está entre as
competências desta DRJ, em respeito ao que dispõe o art. 270, art. 284, inciso IV e
art. 277, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/17, de acordo com o exposto a seguir. (negritei e sublinhei).

Conclusão
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720914/2019-89

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital